Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. V. S. E. S. - CPF: 062.656.351-82 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), IOSMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 014.116.578-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), A. V. S. E. S. - CPF: 062.656.351-82 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO OPOSTOS PELO BANCO SEMEAR S.S. NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023584-17.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SEMEAR S.A., A. V. S. E. S.

EMBARGADO: A. V. S. E. S., BANCO SEMEAR S.A.

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELO – PRECLUSÃO CONSUMADA - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA EM RELAÇÃO AOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL COM FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO CELEBRADO PELO PAI EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 184 CC - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DA PENSÃO POR ELE PERCEBIDA – DESCONTO REALIZADO NA PENSÃO QUE A FILHA RECEBE EM RAZÃO DA MORTE DA MÃE – EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DANO – PENSÃO QUE, APÓS A MORTE DO PAI, PASSOU A SER RECEBIDA NA INTEGRALIDADE PELA FILHA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mostra-se inadmissível, em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada em apelação, sob pena de inarredável inovação recursal.

2. A prestação jurisdicional conferida com base em fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes, sem alterar os limites em que a lide foi proposta, não acarreta julgamento ultra, extra ou citra petita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023584-17.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SEMEAR S.A., A. V. S. E. S.

EMBARGADO: A. V. S. E. S., BANCO SEMEAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto pelo
Banco Semear S.A.
e o outro por
Anny Vitória Silva e Souza,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela segunda embargante, mantendo inalterada a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito
, ajuizada em face da
Banco Semear S.A.
, para declarar a inexigibilidade de débito junto à autora, ora apelante, a partir de 09/07/2015 (data do falecimento do pai, contratante), determinando a imediata exclusão dos descontos efetuados na folha do benefício de pensão por morte, recebida pela requerente, em razão do falecimento da sua mãe.

Neste momento, o banco embargante afirma que o acórdão padece de contradição, porque, a despeito de reconhecer a legalidade da contratação e dos descontos realizados, deixou de reformar a sentença, para declarar o contrato válido, assim como o débito discutido nos autos, o que ensejaria o reconhecimento da total improcedência da restituição dos valores descontados.

As contrarrazões a este recurso, vieram ao id. 41766450, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por inovação recursal, e no mérito, a rejeição dos embargos.

Por sua vez,
Anny Vitória
opõe os aclaratórios ao id. 41766453, aduzindo que o acordão embargado incorreu em julgamento
ultra petita
, porque o
“fundamento do acórdão não foi objeto de julgamento em primeira instância”
(sic.), enfatizando que, embora o acórdão embargado não tenha reformado a sentença, inseriu fundamentação diversa da discutida nos autos.

Pondera que a livre manifestação de vontade do genitor encontra limite no previsto no artigo 1.691 do Código Civil, devendo o acordão embargado ser reformado.

Por fim, sustenta violação aos artigos 1.691, 166 e 104, todos do Código Civil, a nulidade da
“sentença”
(sic.), com fundamento no artigo 489, §1o do CPC, violação ao princípio do contraditório, previstos nos artigos 5o da CF e artigo 7o do CPC e nulidade da
“sentença”
(sic.), por falta de fundamentação, com fulcro nos artigos 489, §1o IV e VI do CPC.

Contrarrazões juntadas ao id. 43167963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023584-17.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO
(Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, opostos pelo Banco Semear S.A., por inovação recursal)

Eminentes Pares:

A preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, opostos pelo
Banco Semear
, por inovação recursal, suscitada nas contrarrazões, merece inteira acolhida.

Isto porque a pretendida declaração de validade do contrato, assim como do débito discutido nos autos e a total improcedência da restituição dos valores descontados, suscitados em sede destes aclaratórios não foram objeto de apelo; restando, portanto, preclusa qualquer discussão a esse respeito.

Aliás, importante registrar que a instituição financeira sequer interpôs recurso de apelação, vindo o litígio a ser submetido à análise desta Corte de Justiça, em razão de apelo interposto pela parte contrária.

Nesse contexto,
mostra-se inadmissível, em sede de embargos de declaração, a arguição de matéria não suscitada em apelação, sob pena de inarredável inovação recursal,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I – (...) IV - Quanto à alegação de existência
de matéria preliminar não analisada
, no tocante a ilegitimidade da "Terex" para figurar no polo passivo da ação, tenho que não assiste razão à parte embargante. Tal alegação
trata-se de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi debatida pela Corte de origem e nem sequer apresentada em recurso de contrarrazões ao apelo especial
, sendo apenas aventada na interposição de embargos de declaração da decisão de suspensão do feito e no próprio agravo interno da embargante. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.602.586/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 12/2/2019 e AgRg no REsp n. 1.283.922/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017. V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1137714/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ESCRITURA PÚBLICA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESISTÊNCIA DO INCIDENTE. OFENSA AOS ARTS. 265, III, 266 E 306 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERPELAÇÃO DO CÔNJUGE DO PROMITENTE COMPRADOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ANÁLISE ACERCA DE EXISTÊNCIA DE MORA DO VENDEDOR E INEXISTÊNCIA DE MORA DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚM. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes... 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 438.748/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 25/09/2018)

Portanto, não se mostra admissível a ampliação de tese recursal nos embargos declaratórios opostos contra decisão proferida em apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada, e
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios, opostos pelo

Banco Semear S.A.

É como voto.

II)
VOTO
(MÉRITO)

Anny Vitória
opõe embargos de declaração, aduzindo que o acordão embargado incorreu em julgamento
ultra petita
, porque o
“fundamento do acórdão não foi objeto de julgamento em primeira instância”
(sic.), enfatizando que, embora o acórdão embargado não tenha reformado a sentença, inseriu fundamentação diversa da discutida nos autos.

Pondera que a livre manifestação de vontade do genitor encontra limite no previsto no artigo 1.691 do Código Civil, devendo o acordão embargado ser reformado.

Pois bem.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Sem razão a embargante quando sustenta que o acordão embargado incorreu em julgamento
ultra petita
, ao argumento de que o voto condutor do aresto teria inserido fundamentação diversa daquela discutida nos autos, isto porque, consoante entendimento jurisprudencial pacificado,
a prestação jurisdicional conferida com base em fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes, sem alterar os limites em que a lide foi proposta, não acarreta julgamento ultra, extra ou citra petita.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a parte ora recorrente se limitou a defender genericamente a ocorrência de violação do artigo 535 do CPC/73, sem especificar concretamente sobre quais questões teria a Corte de origem incorrido nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, de maneira que se revela inadmissível o recurso especial no ponto, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do STF, aplicada analogicamente pelo STJ. 2.
O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelo autor não implica julgamento extra ou ultra petita
. O princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu direito de defesa, de modo que é possível o acolhimento da pretensão por fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi ius, desde que não reflita na instrução da ação. Precedentes. 3. A subsistência de fundamentos inatacados aptos a manterem a conclusão do aresto impugnado enseja a incidência do óbice da Súmula 283/STF. 4. (...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1201556/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ E 280 DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS ALUDIDOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. (...) V. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento
, que é livre, desde que motivado, conforme inteligência do art. 131 do CPC/73. Logo,
não ocorre julgamento citra petita, quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.746.942/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019. VI. Na forma da jurisprudência, "não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (STJ, AgInt no AREsp 1.425.504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 20/02/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.610.830/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; AgInt no AREsp 521.704/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.395.849/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11/12/2019. VII. No caso dos autos, não há falar em julgamento extra petita, uma vez que a sentença, na aplicação do direito à espécie, concluiu que o ato da AGEFIS pautou-se nas normas de regência, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de gerar direito líquido e certo, a ser amparado pela via do mandado de segurança. VIII. A sentença julgou dentro dos limites da lide, atentando ao que fora postulado na petição inicial, com base na legislação vigente, razão pela qual não há falar em violação aos arts. 128 e 460 do CPC/73. IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp 486.372/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA. FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE. POSSIBILIDADE. IURA NOVIT CURIA. BEM EM CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não ocorre julgamento extra petita quando a decisão é proferida nos limites do pedido formulado pela parte, devendo o pedido ser interpretado de forma lógica e sistemática, a partir de ampla e detida análise dos fatos pelo juiz. Precedentes. 3. Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa iura novit curia, sem que se configure julgamento extra petita. Precedente
. 4. Admite-se a usucapião de bem em condomínio quando um condômino exerce posse exclusiva do imóvel, sem oposição do outro. Precedentes. 5. A questão da má-fé da agravada não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1472974/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Desse modo, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, na hipótese.

Com efeito, no voto condutor do aresto ficou consignado que, ao contrário do que quis fazer crer a autora, ora embargante, a celebração do contrato, originador dos descontos, não foi realizada em seu nome, mas sim pelo Sr. Ivair Martins de Souza,
em nome dele próprio
, consoante se depreende do Instrumento de Concessão de Crédito, celebrado em 14/09/2010, colacionado ao id. 22301028 (fls. 180).

Logo, perfeitamente válida a contratação, porque realizada de acordo com os preceitos do artigo 104 do Código Civil; sendo, portanto, inviável a declaração de sua nulidade, com base em suposta violação ao artigo 1.691 c/c 104 e 3o do Código Civil.

No voto, também ficou registrado que o documento intitulado “Autorização para Desconto em Folha”, também de id. 22301028 (fls. 181), foi preenchida e assinada pelo do
Sr. Ivair
, que figurou como contratante do empréstimo questionado.

Isso se deve ao fato de que, assim como a autora/embargante, ele também percebia pensão por morte, em razão do falecimento da esposa, com base no artigo 246 da Lei Complementar no 04/90.

Verificou-se que não houve celebração de contrato em nome da autora/embargante, tampouco autorização para desconto em folha dela.

O que se imagina que tenha ocorrido é que, por se tratar, ambos os benefícios de pensão por morte, derivados da mesma remuneração, qual seja, dos vencimentos que eram percebidos pela servidora
Marilza Luiza Silva e Souza
, a Administração (ou quem as vezes fizer) tenha se equivocado, no momento do cadastramento da autorização, e, em vez que promover o desconto na pensão conferida ao
Sr. Ivair
, contratante do empréstimo, o fez na pensão da embargante.

O voto concluiu que, todavia, esse fato não conduz à nulidade da contratação, tampouco à devolução dos valores descontados, porque, ainda que os descontos tenham sido realizados nos proventos de pensão da autora, se algum ilícito ocorreu, deu-se por ato perpetrado pela Administração, porquanto a autorização para desconto foi corretamente preenchida pelo mutuário, pai da autora, autorizando o desconto da parcela da pensão por ele percebida, e não da pensão dela (autora).

Ademais, o desconto na pensão da autora não gerou dano, na medida em que, se os descontos não tivessem sido feitos na pensão dela, seriam feitos na pensão do pai, que, agora, por força de lei, em razão de seu falecimento, passou a ser ela conferida em sua integralidade.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020